Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva de acusado de agressão contra a companheira, após descumprimento do monitoramento eletrônico e não localização para citação. A defesa alega constrangimento ilegal e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o descumprimento do monitoramento eletrônico justifica a decretação da prisão preventiva; (ii) verificar se a ausência de localização do réu para citação autoriza a segregação cautelar; e (iii) estabelecer se há fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas, especialmente a desconexão do dispositivo de monitoramento eletrônico, evidencia desrespeito à ordem judicial e justifica a imposição da prisão preventiva nos termos do art. 282, § 4o, do CPP.
4. A não localização do réu para citação, após tentativa frustrada, corrobora o risco de evasão do distrito da culpa, reforçando o periculum libertatis e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a materialidade do delito, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva, conforme exigido pelos arts. 312 e 315 do CPP e pelo art. 93, IX, da Constituição.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar quando presentes circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema, sobretudo em casos de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas.
7. A jurisprudência reconhece que o descumprimento de medidas protetivas e cautelares demonstra sua ineficácia e legitima a prisão preventiva como meio de proteger a integridade da vítima e a eficácia da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.